Tribunal: TJBA
Processo: 8001590-37.2019.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001590-37.2019.8.05.0213

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA SANTOS GONCALVES DIANIZ

Advogado(s)
:
ERONALDO MENEZES LIMA

APELADO: CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES

Advogado(s)
:
ANTONIO RICARDO FARANI DE CAMPOS MATOS, MARLY RIBEIRO DA SILVA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONTOS DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO CONTRA O INSS. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CONTRATO FIRMADO POR PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE FORMALIDADE ESSENCIAL. NULIDADE CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria Santos Gonçalves Dianiz contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, ao reconhecer a incompetência da Justiça Estadual diante da suposta necessidade de inclusão do INSS no polo passivo. A ação originária foi ajuizada contra a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares – CONTAG, com pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, restituição de valores descontados em benefício previdenciário e indenização por danos morais, sob alegação de descontos associativos realizados sem autorização em benefício de aposentada rural idosa e analfabeta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a inclusão do INSS no polo passivo da demanda, com consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal; (ii) estabelecer se é válida a contratação que autorizou os descontos associativos quando firmada por pessoa analfabeta sem observância das formalidades legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência da Justiça Federal prevista no art. 109, I, da Constituição Federal somente se configura quando a União, autarquia ou empresa pública federal figura como parte no processo, o que não ocorre quando a pretensão é direcionada exclusivamente contra entidade privada responsável pelos descontos.

O INSS atua apenas como fonte pagadora e intermediário operacional dos descontos realizados em benefícios previdenciários, não havendo imputação de responsabilidade direta ou indireta à autarquia na demanda.

O litisconsórcio passivo necessário somente se configura quando houver previsão legal ou quando a natureza da relação jurídica exigir a presença de todos os sujeitos para validade da decisão, hipótese não verificada no caso concreto.

Configura error in procedendo a extinção do processo por incompetência absoluta quando inexistente pedido dirigido ao INSS ou necessidade de sua participação na lide.

Estando o processo devidamente instruído, é cabível a aplicação da teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 4º, do CPC, permitindo o julgamento imediato do mérito pelo tribunal.

O contrato firmado por pessoa analfabeta exige, para sua validade, assinatura a rogo por terceiro e subscrição por duas testemunhas, conforme art. 595 do Código Civil.

A simples aposição de impressão digital no instrumento contratual não supre a ausência de assinatura a rogo e de testemunhas, o que impede a comprovação da manifestação válida de vontade do contratante.

A ausência dessas formalidades torna inválido o contrato apresentado para justificar os descontos associativos realizados no benefício previdenciário da autora.

A realização de descontos indevidos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, especialmente em prejuízo de pessoa idosa e analfabeta, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

A restituição do indébito deve ocorrer de forma simples quando os descontos indevidos são anteriores à modulação fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS (30/03/2021).

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 166, IV e V, 389, parágrafo único, 406, §1º, e 595; CPC, arts. 85, §2º, 114, 373, II, 485, I, e 1.013, §4º; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608/RS; TJBA, ApCiv nº 8000511-45.2025.8.05.0170, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Primeira Câmara Cível, pub. 22.07.2025; TJBA, ApCiv nº 8002222-90.2024.8.05.0018, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, pub. 30.09.2025; TJBA, ApCiv nº 8000336-46.2020.8.05.0196, Rel. Des. Cláudio Césare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, pub. 29.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
DAR
PARCIAL
PROVIMENT
O AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.